Tribunal: TJES
Processo: 5010508-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010508-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: IZABEL VILELA SIQUEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. UBER. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS CORRIDAS FORAM REALIZADAS PELA PARTE AUTORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL FIXADO EM R$1.000,00. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5010508-16.2022.8.08.0012

Recorrente: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido: IZABEL VILELA SIQUEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve cerceamento de defesa quanto a produção de prova que apresenta os dados do cartão;
b)
que o Uber é ilegítimo para compor o polo passivo da lide;
c)
que não foi possível identificar os dados da viagem alegada pela parte pois não foram informados os dados do cartão;
d)
que as informações apenas não foram encontradas porque não foram informados os dados do cartão para o recorrente;
e)
que não houve comprovação dos danos materiais;
f)
que não deve haver indenização por danos morais e caso a condenação seja mantida, que o valor deve ser minorado;
g)
que o termo inicial da correção e dos juros de mora dos danos materiais deve ser da data do arbitramento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)existência das cobranças realizadas em seu cartão de crédito, bem como o ressarcimento dos valores cobrados e indenização por dano moral.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que a razão distancia-se da parte, pois embora a parte tenha alegado em contestação a necessidade de que a parte autora apresentasse os dados do cartão para que fosse possibilitada a consulta no sistema interno do recorrente, observo que em sede de audiência de instrução e julgamento ambas as partes declararam a ausência de interesse na produção de novas provas (ID 8479520).

Assim, apesar de a parte ter pugnado pela produção de provas em contestação, dispensou a produção de provas quando optou pelo julgamento do processo no estado em que se encontrava, pelo qual seria contraditório a parte recorrente, apenas após a sentença, alegar o cerceamento de defesa de uma prova que ela mesma não quis produzir.

Assim,
repilo
a preliminar aventada.

Quanto à ilegitimidade, deixo para analisar a preliminar junto do mérito.

Pois bem.

Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Nesse sentido, a autora demonstrou a existência de cobranças em seu cartão de crédito que tiveram por origem corridas realizadas no aplicativo da recorrente.

Noutro giro, a parte ré/recorrente deixou de produzir provas aptas a comprovar que as cobranças foram precedidas de corridas realizadas pela parte autora/recorrida, pelo qual mostra-se devida a indenização pelo dano material.

Cabe destacar que embora a parte afirme que terceiro tenha cadastrado o cartão da parte em outra conta, fato este que excluiria sua responsabilidade, deixou de comprovar tal alegação, pelo qual não é possível a extinção do processo em face da parte.

Assim, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos alguns pontos que merecem destaque:

Nesse passo, é certo afirmar que a legislação consumerista impõe à cadeia de fornecedores o ônus de provar a regularidade da prestação dos seus serviços ou eventual excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, inc. I e II.

Analisando os elementos dos autos, vejo que a ré Uber nada esclareceu, tampouco comprovou, acerca da anuência do titular do cartão para com o cadastramento em favor de terceiro na sua plataforma, justamente com a finalidade de coibir eventuais fraudes cometidas, as quais se inserem no risco do seu empreendimento.

A empresa poderia ter apresentado os dados das corridas relacionadas as cobranças questionadas pela autora e não o fez, ônus que lhe incumbia para comprovar a utilização e/ou autorização da requerente perante a plataforma

Quanto ao dano material, este restou comprovado por meio dos documentos acostados ao ID 8479500, que comprova as cobranças em valor acima do que a autora pretende. Todavia, em razão do princípio da adstrição, mantenho a condenação do dano moral no valor fixado pelo juiz em sentença.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido teve diversas cobranças em seu cartão oriundos de corridas que não efetuou, bem como que teve que ingressar no judiciário para ter a controvérsia solucionada, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo de R$1.000,00 (mil reais).

Por fim, quanto ao termo inicial para a correção monetária e juros do dano material deve seguir o fixado em sentença, pois seguiu os termos da súmula 43 do STJ e do art. 405 do CC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)